Tribunal: TJSP
Processo: 1063027-37.2024.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ação de restituição de valores – Improcedência – Prejudicial de prescrição arguida pelo réu rejeitada – Autora que contratou empréstimo consignado para desconto das parcelas em seu benefício previdenciário – Venda casada com contrato de cartão de crédito – Consoante dispõe o art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 (com redação dada pela Instrução Normativa INSS/PRES no 39/2009),

Ementa:
Ação de restituição de valores – Improcedência – Prejudicial de prescrição arguida pelo réu rejeitada – Autora que contratou empréstimo consignado para desconto das parcelas em seu benefício previdenciário – Venda casada com contrato de cartão de crédito – Consoante dispõe o art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 (com redação dada pela Instrução Normativa INSS/PRES no 39/2009), o beneficiário pode, a qualquer tempo, independentemente de seu adimplemento contratual, solicitar o cancelamento do cartão de crédito junto à instituição financeira – Consumidora que tem, por isso, direito ao cancelamento do cartão de crédito, podendo optar pelo pagamento imediato do saldo devedor, liberando, com isso, a margem consignável, ou escolher o pagamento por meio do RMC, respeitados os encargos contratados e o limite de 5% de seus proventos – Valores já descontados que deverão ser usados para amortização da dívida, não havendo que se falar em devolução – Descabimento da restituição do indébito e da indenização por danos morais – Ação que deve ser julgada parcialmente procedente para tanto – Ônus da sucumbência mantido, por ter a autora decaído em maior parte dos pedidos – Recurso provido em parte.